Tribunal: TJSP
Processo: 1014808-16.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO – RETENÇÃO DE PERCENTUAL AJUSTADO A PARÂMETROS DE ENTENDIMENTO DE TRIBUNAL SUPERIOR – DEVOLUÇÃO DE VALORES DE UMA ÚNICA VEZ – SÚMULA 2 DO TJSP – ARRAS/SINAL – NATUREZA CONFIRMATÓRIA – PARTE INTEGRANTE DO PREÇO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA PELA FRUIÇÃO DA COISA, LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO – IRRETROATIVIDADE DA LEI No 13.786/2018 - CF, ART.

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO – RETENÇÃO DE PERCENTUAL AJUSTADO A PARÂMETROS DE ENTENDIMENTO DE TRIBUNAL SUPERIOR – DEVOLUÇÃO DE VALORES DE UMA ÚNICA VEZ – SÚMULA 2 DO TJSP – ARRAS/SINAL – NATUREZA CONFIRMATÓRIA – PARTE INTEGRANTE DO PREÇO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA PELA FRUIÇÃO DA COISA, LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO – IRRETROATIVIDADE DA LEI No 13.786/2018 - CF, ART. 5o, INCISO XXXVI – LINDB, ART. 6o - CORREÇÃO MONETÁRIA - FLUÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – SUCUMBÊNCIA – CPC, ART. 86, CAPUT – RECURSO IMPROVIDO.